Tribunal: TJES
Processo: 5036861-19.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036861-19.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON FELIX SOARES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5036861-19.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: NELSON FELIX SOARES

JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS QUE REPRODUZEM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de natureza cível, buscando a reforma da decisão de primeiro grau.

2. O recorrente apresentou razões recursais que reproduzem integralmente os argumentos expostos na contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos adotados na sentença recorrida.

3. A decisão recorrida apreciou as alegações defensivas e concluiu pela procedência do pedido, motivando a interposição do recurso pela parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado que reproduz integralmente os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, atende ao princípio da dialeticidade recursal e pode ser conhecido pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara e específica, as razões de inconformidade com a decisão recorrida, indicando os pontos que pretende ver reformados.

6. A simples reprodução da contestação nas razões recursais não configura impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois não estabelece diálogo com a motivação adotada pelo juízo de origem.

7. A ausência de ataque direto aos fundamentos da decisão recorrida impede o exercício do efeito devolutivo do recurso e configura descumprimento do requisito previsto no art. 1.010, III, do CPC.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A mera reprodução da contestação nas razões do recurso, sem enfrentamento dos fundamentos da sentença, configura ausência de dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Anulação de Multa c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
NELSON FELIX SOARES
em face de
MUNICIPIO DE VILA VELHA
.

O autor sustenta que é proprietário do veículo MOTOCICLO, MARCA HONDA/CG150 TITAN ESD, PLACA-DVF6897, ANO/MODELO: 2006/2007, CATEGORIA PARTIC, COR PRATA, CHASSI 9C2KC08207R018331, RENAVAM 00903225301 devidamente licenciado.

Afirma que nos dias 11/08/2025 por voltas das 11:05, 13/08/2025, por voltas das 09:12 horas e dia 15/08/2025, por voltas das 14:05 a sua motocicleta foi multada como se estivesse estacionado na Rua Henrique Laranja, centro da cidade Vila Velha sem Cupom Digital Ativado. Atribui-se a infração de “estacionar veículo em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização (placa - estacionamento rotativo)”.

Menciona que ao receber as notificações das infrações impostas em sua moto, a qual se deram na cidade de VILA VELHA - ES, imediatamente suspeitou que o mesmo havia sido clonado e imediatamente, no dia 12/09/2025, registrou boletim de ocorrência na delegacia de Polícia Civil do estado de São Paulo, na cidade de TABATINGA – SP.

Aduz que jamais foi ao Estado do Espirito Santo de motocicleta e jamais emprestou a moto com essa finalidade.

A sentença (ID 18569037) julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

Ante o exposto: ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e JULGO EXTINTO o processo em relação a esse requerido, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido em face do Município de Vila Velha para:

CONFIRMAR o cancelamento dos autos de infração indevidamente atribuídos ao autor;

CONDENAR o Município de Vila Velha ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora aplicável a fazenda pública a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Inconformado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 18569038), cingindo-se a copiar trecho da sua peça de defesa, constante no ID 81807331, além de colacionar jurisprudência.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 18569042), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

VOTO

O recurso inominado interposto pelo requerido viola o princípio da dialeticidade recursal e, assim, não merece conhecimento.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado,
reproduziu
ipsis litteris
todos os termos de sua contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Isso pois a parte recorrente se limitou a repetir os argumentos utilizados em sua peça defensiva,
deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório
.

Da leitura das razões recursais, resta claro que a peça como um todo é mera reprodução da peça contestatória, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignação relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbências, que fixo em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)